Tribunal: TJDFT
Processo: 0010588-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0006911-66.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 8230945 do Precatório no 0006911-66.2017.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou esta Coordenadora a requisição retificadora fl. 1 - ID 8042216 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0023299-92.2014.8.07.0018), a qual gerou o precatório em epígrafe. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0010588-70.2018.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora fl. 1 - ID 8042216 e esta decisão no Precatório 0006911-66.2017.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e comunique-se o Ente Devedor sobre o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios